Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INADMISSÍVEL. DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há elementos suficientes para a manutenção das condenações por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iii) analisar se é viável a absolvição do acusado por atipicidade da conduta ao desobedecer a ordem de parada emanada por policiais; (iv) examinar a dosimetria, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena.
III – Razões de decidir
3. A apreensão imediata de substância entorpecente descartada por acusado durante fuga policial evidencia a posse e afasta a alegação de ausência de vínculo com a droga.
4. A palavra dos policiais, quando harmônica, imparcial e corroborada por outros elementos de prova, é idônea para embasar condenação criminal.
5. A ausência de instrumentos comumente associados ao tráfico não descaracteriza o delito, especialmente considerando-se a natureza mista-alternativa do tipo penal do art. 33 da LAD, que abarca condutas como "trazer consigo" e "transportar", independentemente de demonstração de atos de venda.
6. O art. 28, § 2o, da LAD exige a análise conjunta de diversos fatores para a aferição da finalidade da posse da droga, os quais, no caso concreto, convergem para o tráfico, não sendo aplicável a presunção do Tema 506 do STF, pois a quantidade apreendida ultrapassa em muito o limite de 40g e as circunstâncias são incompatíveis com o uso pessoal. 6.1. É inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio quando a quantidade de droga apreendidas e as circunstâncias fáticas demonstram a mercancia ilícita.
7. De acordo com o Tema Repetitivo no 1.060 do STJ, “[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". 7.1. Restando demonstrado pelos depoimentos dos policiais que o acusado não obedeceu à ordem de parada, sua conduta é típica.
8. A despeito da quantidade de entorpecentes (493,11g de maconha), a baixa nocividade da droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD, visto que tais circunstâncias devem ser valoradas conjuntamente.
9. Não há bis in idem se as condenações que ensejaram o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência são distintas.
10. O afastamento do tráfico privilegiado fundado na reincidência e nos maus antecedentes é legítimo, pois os requisitos do art. 33, § 4o, da LAD, devem ser cumulativamente atendidos.
11. Correto o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, c/c § 3o, do Código Penal, quando o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2067560, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025; STJ, AgRg no REsp no 2.095.274/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, AgRg no HC no 995.569/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1816500, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1972374, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; STJ, AgRg no HC no 928.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2011730, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025.